Tribunal: TRF3
Processo: 5003149-40.2018.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
148/789)

5003149-40.2018.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. LOAS. IDADE E MISERABILIDADE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA.

1 - Por primeiro, recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

2 - O Benefício Assistencial requerido está previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, e regulamentado pelas atuais disposições contidas nos artigos 20, 21 e 21-A, todos da Lei 8.742/1993.

3 - A concessão do benefício assistencial (LOAS) requer o preenchimento concomitante do requisito de idade e de miserabilidade.

4 - Do cotejo do estudo social, da deficiência / idade avançada da parte autora e sua / dependência econômica, bem como a insuficiência de recursos da família / insuficiência de recursos, é forçoso reconhecer o quadro de pobreza e extrema necessidade que se apresenta.

5 - No caso dos aut

Inteiro teor:
148/789)

5003149-40.2018.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. LOAS. IDADE E MISERABILIDADE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA.

1 - Por primeiro, recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

2 - O Benefício Assistencial requerido está previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, e regulamentado pelas atuais disposições contidas nos artigos 20, 21 e 21-A, todos da Lei 8.742/1993.

3 - A concessão do benefício assistencial (LOAS) requer o preenchimento concomitante do requisito de idade e de miserabilidade.

4 - Do cotejo do estudo social, da deficiência / idade avançada da parte autora e sua / dependência econômica, bem como a insuficiência de recursos da família / insuficiência de recursos, é forçoso reconhecer o quadro de pobreza e extrema necessidade que se apresenta.

5 - No caso dos autos, a apelante passou a receber benefício de prestação continuada, concedido administrativamente, a partir de 28/12/2017.

6 - A autora almeja o recebimento do referido benefício no período de 15/05/2013 (data da entrada do primeiro requerimento administrativo) até 27/12/2017. Porém, nesse período o casal viva com o valor da aposentadoria por idade acrescido pelo salário, ambos recebidos pelo marido da apelante. Assim, a implantação administrativa do benefício assistencial foi efetuada no momento correto, ou seja, no dia imediatamente posterior à cessação do vínculo empregatício mantido pelo esposo da parte autora, quando então, o casal passou a viver apenas com o valor do benefício de aposentadoria por idade. Apenas em 28/12/2017 a hipossuficiência da parte autora e o estado de miserabilidade familiar restou configurado.

7 - Vencida a parte autora, a ela incumbe o pagamento de custas e despesas processuais - inclusive honorários periciais -, e dos honorários do advogado, fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa, suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, por ser ela beneficiária da assistência judiciária gratuita.

8 - Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu art. 85, § 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

9 - Desprovido o apelo da parte autora interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, observada a suspensão prevista no artigo 98, parágrafo 3o, da mesma lei.

10 - Apelação da parte autora improvida. Sentença mantida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003149-40.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: FRANCISCA DE OLIVEIRA BERTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AURELIO DE MORAES SALGADO JUNIOR - SP138058-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003149-40.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: FRANCISCA DE OLIVEIRA BERTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AURELIO DE MORAES SALGADO JUNIOR - SP138058-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Trata-se de apelação interposta pela parte autora, Sra. Francisca de Oliveira Berto contra a r. sentença (Id.: 62297210, págs. 1 a 6) que julgou improcedente o pedido de concessão do Benefício de Prestação Continuada, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos moldes do artigo 85, §§ 3o, §§ 5o e §11o, do Novo Código de Processo Civil, suspensa a execução, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões de apelação (Id.: 62297212, págs. 1 a 7), sustenta a parte autora que, em que pese a concessão administrativa do benefício de prestação continuada a partir de 28/12/2017, a autora faz jus ao recebimento do benefício desde o primeiro requerimento administrativo, efetuado em 15/05/2013 (Id.: 62296970, pág. 7). Alega que, embora o marido da autora tenha mantido vínculo empregatício entre 2013 e 2017, fato que tornaria a renda per capita do núcleo familiar superior ao limite legal, descontadas as despesas familiares a renda per capita seria inferior a meio salário mínimo.

Pugna pela reforma da sentença, para o fim de condenar o INSS ao pagamento de benefício assistencial em favor da autora desde a data da entrada do requerimento, em 15/05/2013 até o pagamento administrativo do benefício em 28/12/2017, corrigidas e acrescidas dos juros de mora, bem como, a respectiva fixação de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

O Ministério Público Federal dá-se por ciente do processado e manifesta-se tão somente pelo prosseguimento da demanda (Id.: 90215887, pág. 1).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003149-40.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: FRANCISCA DE OLIVEIRA BERTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AURELIO DE MORAES SALGADO JUNIOR - SP138058-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (Relatora):

Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

MÉRITO

O Benefício Assistencial requerido está previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, e regulamentado pelas atuais disposições contidas nos artigos 20, 21 e 21-A, todos da Lei 8.742/1993.

O Benefício da Prestação Continuada (BPC) consiste na garantia de um salário mínimo mensal ao idoso com 65 anos ou mais ou pessoa com deficiência de qualquer idade com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo (que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos), que o impossibilite de participar, em igualdade de condições, com as demais pessoas da vida em sociedade de forma plena e efetiva. Tratando-se de benefício assistencial, não há período de carência, tampouco é necessário que o requerente seja segurado do INSS ou desenvolva alguma atividade laboral, sendo imprescindível, porém, a comprovação da hipossuficiência própria e/ou familiar.

O artigo 203, inciso V, da Constituição Federal garante o benefício em comento às pessoas com deficiência que não possuam meios de prover à sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

A previsão deste benefício guarda perfeita harmonia com a Constituição de 1988, que hospedou em seu texto princípios que incorporam exigências de justiça e valores éticos, com previsão de tarefas para que o Estado proceda à reparação de injustiças.

Concebida dentro de uma perspectiva do Estado Social de Direito, a Constituição valoriza e protege os direitos sociais básicos, estabelece normas pragmáticas, enfim, apresenta conteúdo contrário ao de uma Constituição do Estado Liberal, afastando-se do repouso, do formalismo e do divórcio entre Estado e Sociedade.

A dignidade humana permeia todas as matérias constitucionais, sendo um valor supremo. E a cidadania não se restringe ao seu conteúdo formal, sendo a legitimidade do exercício político pelos indivíduos apenas uma das vertentes da cidadania, que é muito mais ampla e tem em seu conteúdo constitucional a legitimidade do exercício dos direitos sociais, culturais e econômicos.

Os Princípios Fundamentais previstos no artigo 3o da Constituição Federal de 1988, voltados para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, objetivando a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais, dão suporte às normas públicas voltadas ao amparo de pessoas em situação de miséria.

A estrutura do Estado brasileiro insculpida no texto constitucional está informada pelos direitos e valores nela declarados, que necessitam de permanente conformação com às demandas sociais. Como destaca Paulo Bonavides, seguindo o norte das constituições democráticas, a Constituição brasileira carrega traços do conflito, dos conteúdos dinâmicos, do pluralismo, da tensão sempre renovada entre igualdade e a liberdade.

É com esse espírito que o benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso V da Carta deve ser compreendido.

O §2o do artigo 20 da Lei 8742/1993, define pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

O conceito adotado pela ONU (Organização das Nações Unidas), na Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ingressou formalmente no ordenamento pátrio com a ratificação desta Convenção e promulgado pelo Decreto no 6.949/2009. Em 2015, com a Lei 13.146/2015, o conceito de pessoa com deficiência foi ampliado. A norma preceitua que as barreiras limitadoras não precisam ser "diversas", não precisam se "somar", bastando a presença de única limitação. Ao mesmo tempo, verifica-se que as limitações de que trata a Lei atual ampliam a noção de incapacidade pura e simples para o trabalho e para a vida independente, eis que devem ser considerados, também, para a perfeita análise da situação de vulnerabilidade do requerente, fatores sociais e o meio em que a pessoa com deficiência vive, isto é, um conjunto de circunstâncias capazes de impedir a integração justa, plena e igualitária na sociedade daquele que necessita de proteção social.

Nesse sentido, as avaliações de que trata o §6o do artigo 20, que sujeita a concessão do benefício às avaliações médica e social, devendo a primeira considerar as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo do requerente, e, a segunda, os fatores ambientais, sociais e pessoais a que está sujeito.

Insta salientar, ainda, que o fato de a incapacidade ser temporária não impede a concessão do benefício, nos termos da Súmula 48 da TNU:

"A incapacidade não precisa ser permanente para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada".

No que diz respeito ao requisito socioeconômico, o § 3o do artigo 20 da Lei 8.742/1993, em linhas gerais, considera como hipossuficiente para consecução deste benefício pessoa cuja renda por pessoa do grupo familiar seja inferior a 1⁄4 (um quarto) do salário mínimo.

Andou bem o legislador, ao incluir o § 11 no artigo 20, com a publicação da Lei 13.146/2015, normatizando expressamente que a comprovação da miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade do requerente possam ser comprovadas por outros elementos probatórios, além da limitação da renda per capita familiar.

Com efeito, cabe ao julgador avaliar o estado de necessidade daquele que pleiteia o benefício, consideradas suas especificidades, não devendo se ater à presunção absoluta de miserabilidade que a renda per capita sugere: Precedentes do C. STJ: AgRg no AREsp 319.888/PR, 1a Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 03/02/2017; AgRg no REsp 1.514.461/SP, 2a Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 24/05/2016; REsp 1.025.181/RS, 6a Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 29/09/2008)

Para efeito da mensuração da renda per capita, o Regulamento do Benefício de Prestação Continuada, instituído pelo Decreto no 6.214/2007, definiu Grupo Familiar em seu artigo 4o, assim dispondo:

Art. 4o. Para os fins do reconhecimento do direito ao benefício, considera-se:

(...)

V- família para cálculo da renda per capita: conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto;

(...)

Mencionado artigo também normatizou, em seu inciso VI e §2o, as rendas que poderão ser excluídas no cômputo da renda familiar, bem como as que devem ser consideradas nesse cálculo, vejamos:

(...)

VI - renda mensal bruta familiar: a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelos membros da família composta por salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, seguro-desemprego, comissões, pro-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 19.

(...)

§ 2o - Para fins do disposto no inciso VI do caput, não serão computados como renda mensal bruta familiar:

I - benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária;

II - valores oriundos de programas sociais de transferência de renda;

III - bolsas de estágio supervisionado;

IV - pensão especial de natureza indenizatória e benefício de assistência médica, conforme disposto no art. 5o;

V - rendas de natureza eventual ou sazonal, a serem regulamentadas em ato conjunto do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do INSS; e

VI - rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem.

(...)

Por fim, cabe uma última ponderação, que é a consideração feita ao artigo 19, mencionado no inciso VI do artigo supracitado:

Art. 19. O Benefício de Prestação Continuada será devido a mais de um membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos neste Regulamento.

Parágrafo único. O valor do Benefício de Prestação Continuada concedido a idoso não será computado no cálculo da renda mensal bruta familiar a que se refere o inciso VI do art. 4o, para fins de concessão do Benefício de Prestação Continuada a outro idoso da mesma família.

De acordo com esse artigo, se algum dos membros do Grupo Familiar receber igual benefício assistencial, referido benefício deve ser excluído da renda per capita familiar.

O STJ, em sede de Recurso Repetitivo, já sedimentou o entendimento de que a mesma regra deve ser aplicada, por analogia, também para quando houver benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo.

Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PREVISTO NA LEI N. 8.742/93 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR. RENDA PER CAPITA . IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPUTAR PARA ESSE FIM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO, RECEBIDO POR IDOSO.

1. Recurso especial no qual se discute se o benefício previdenciário, recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, deve compor a renda familiar para fins de concessão ou não do benefício de prestação mensal continuada a pessoa deficiente.

2. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 3o, da Lei n. 8.742/93.

3. Recurso especial provido. Acórdão submetido à sistemática do § 7o do art. 543-C do Código de Processo Civil e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008.

(STJ, REsp no 1.355.052/SP, Primeira Seção, Ministro Relator BENEDITO GONÇALVES, DJe 05/11/2015 )

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RENDA PER CAPITA FAMILIAR. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO RECEBIDO POR IDOSO QUE FAÇA PARTE DO NÚCLEO FAMILIAR. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 10.741/03 (ESTATUTO DO IDOSO). ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.355.052/SP, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.355.052/SP, sob o regime dos recursos repetitivos do artigo 543-C do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que: "Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 3o, da Lei n. 8.742/93". 2. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AResp 332.275/RS, 1a Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 07/12/2015 )

Nesse sentido, os julgados desta C. Corte Regional (7a Turma, Ap 2015.03.99.030993-0, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, DJ 24/10/2016; 7a Turma, Ap 2014.03.00.013459-1, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJ 27/04/2017; 8a Turma, ApReeNec2013.61.39.001566-7, Rel. Des. Fed. Tania Marangoni, e-DJF3 04/09/2017)

Dito isso, no tocante ao estudo social, o núcleo familiar é composto pela requerente, idosa, nascida em 11/04/1948 (Id.: 62297196, pág. 1) e pelo marido, idoso, nascido em 20/11/1947. A família, atualmente, é mantida pela aposentadoria percebida pelo marido, no valor de R$ 954,00 mensais.

As principais despesas são alimentação e higiene pessoal (R$400,00); água (R$96,00); energia elétrica (R$202,00); gás (R$70,00); remédio (R$36,00), condomínio (R$181,00) e prestação da casa (R$260,00). As despesas mensais totalizam R$1.245,00 (Id.: 62297195, págs. 1 a 11).

A requerente não exerce atividade remunerada, não possui veículo, e reside em casa própria, de alvenaria, composta por cozinha, sala, dois quartos e banheiro, em regular estado de conservação, com mobílias e eletrodomésticos como geladeira, fogão, televisão, liquidificador, forno elétrico, televisão e máquina de lavar roupas.

Do cotejo do estudo social, verifica-se a insuficiência de recursos da família. Por essa razão, o benefício de prestação continuada foi deferido administrativamente a partir de 28/12/2017.

A parte autora pleiteia o pagamento do benefício assistencial a partir da entrada do requerimento administrativo em 15/05/2013, até o pagamento administrativo do benefício em 28/12/2017.

Porém, como bem fundamentou o juízo de primeiro grau, na sentença: "É possível constatar, ainda, do CNIS e da CTPS de fls. 101/103, que o cônjuge da parte autora, além do benefício previdenciário, manteve, de 02.03.2009 a 27.12.2017, vínculo empregatício com “Francisca Fernandes de Oliveira”, percebendo salários de R$ 885,30 (de 01.2013 a 05.2013); de R$ 964,98 (de 06.2013 a 04.2014); de R$ 1.046,87 (de 05.2014 a 04.2015); de R$ 1.141,09 (de 05.2015 a 05.2016); de R$ 1.187,00 (de 06.2016 a 11.2016); de R$ 1.518,02 (12.2016); de R$ 1.234,09 (01 e 02. 2017); de R$ 1.386,11 (de 03.2017 a 05.2017); de R$ 1.646,78 (06.2017); de R$ 1.537,19 (07.2017); de R$ 1.386,50 (08.2017) e de R$ 1.386,59 (de 09.2017 a 10.2017). O salário mínimo vigente em território nacional, na mesma época do vínculo acima, por sua vez, era de R$ 678,00 (2013); R$ 724,00 (2014); R$ 788,00 (2015); R$ 880,00 (2016) e R$ 937,00 (2017). Portanto, conclui-se que entre 2013 (DER do benefício assistencial requerido pela autora) a 27.12.2017, o marido da parte, além de perceber o benefício de aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, também auferia salário decorrente de vínculo empregatício, sendo a renda per capita do casal, portanto, bem acima do limite legal do art. 20, § 3o, da Lei no 8.742/93, de 1⁄4 (um quarto) do salário mínimo, e, também, da previsão de 1⁄2 (meio) salário mínimo, que vem sendo aplicada por leis posteriores."

Dentro desse cenário, restou claro que no período de 15/05/2013 até 27/12/2017, a parte autora não era hipossuficiente, pois ela e o marido viviam com o valor da aposentadoria por idade somado ao salário recebido pelo marido da autora. Assim, a implantação administrativa do benefício assistencial foi efetuada no momento correto, ou seja, no dia imediatamente posterior à cessação do vínculo empregatício mantido pelo marido da parte autora, quando então, o casal passou a viver apenas com o valor do benefício de aposentadoria por idade recebido pelo cônjuge da requerente.

Diante do exposto, entendo que a parte autora não comprovou hipossuficiência econômica no período de 15/05/2013 e 27/12/2017, de modo que não faz jus ao recebimento de benefício assistencial nessa época, passando a ser hipossuficiente apenas a partir de 28/12/2017, data em que o benefício de prestação continuada foi deferido administrativamente.

Vencida a parte autora, a ela incumbe o pagamento de custas e despesas processuais - inclusive honorários periciais -, e dos honorários do advogado, fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa, suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, por ser ela beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o apelo da parte autora interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, observada a suspensão prevista no artigo 98, parágrafo 3o, da mesma lei.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É COMO VOTO.

/gabiv/kmb

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. LOAS. IDADE E MISERABILIDADE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA.

1 - Por primeiro, recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

2 - O Benefício Assistencial requerido está previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, e regulamentado pelas atuais disposições contidas nos artigos 20, 21 e 21-A, todos da Lei 8.742/1993.

3 - A concessão do benefício assistencial (LOAS) requer o preenchimento concomitante do requisito de idade e de miserabilidade.

4 - Do cotejo do estudo social, da deficiência / idade avançada da parte autora e sua / dependência econômica, bem como a insuficiência de recursos da família / insuficiência de recursos, é forçoso reconhecer o quadro de pobreza e extrema necessidade que se apresenta.

5 - No caso dos autos, a apelante passou a receber benefício de prestação continuada, concedido administrativamente, a partir de 28/12/2017.

6 - A autora almeja o recebimento do referido benefício no período de 15/05/2013 (data da entrada do primeiro requerimento administrativo) até 27/12/2017. Porém, nesse período o casal viva com o valor da aposentadoria por idade acrescido pelo salário, ambos recebidos pelo marido da apelante. Assim, a implantação administrativa do benefício assistencial foi efetuada no momento correto, ou seja, no dia imediatamente posterior à cessação do vínculo empregatício mantido pelo esposo da parte autora, quando então, o casal passou a viver apenas com o valor do benefício de aposentadoria por idade. Apenas em 28/12/2017 a hipossuficiência da parte autora e o estado de miserabilidade familiar restou configurado.

7 - Vencida a parte autora, a ela incumbe o pagamento de custas e despesas processuais - inclusive honorários periciais -, e dos honorários do advogado, fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa, suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, por ser ela beneficiária da assistência judiciária gratuita.

8 - Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu art. 85, § 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

9 - Desprovido o apelo da parte autora interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, observada a suspensão prevista no artigo 98, parágrafo 3o, da mesma lei.

10 - Apelação da parte autora improvida. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.